Tribunal: STF
Processo: ARE 1380409
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que determinei a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 1.087 da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF (eDOC 73).



    Nas razões recursais, sustenta-se que “Aqui não se impugna que o Pleno deste e. STF reconheceu em 07/05/2020, nos autos do ARE 1225185/MG (Tema 1.087), que possui Repercussão Geral a questão da constitucionalidade, à luz da soberania dos veredictos, da impugnabilidade, por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea d do art. 593 do CPP), de absolvição a partir de quesito genérico/por clemência (inc. III do caput e § 2º do art. 483 do CPP), pendente, no momento, o julgamento final do mérito do Tema” (eDOC 75, p. 3).



    Assevera, no entanto, que, no caso dos autos, o recurso extraordinário é manifestamente intempestivo. 



    Pondera, nessa linha, que não se desconhece a jurisprudência da Corte acerca da impossibilidade de interposição de recursos contra despachos que determinam a remessa ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, mas que “essa inadmissibilidade recursal deve ser aplicada aos casos em que, de fato, o (A)RE reúne condições a ser julgado quando o mérito final do Tema de Repercussão Geral for decidido” (eDOC 75, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte ora agravante.



    Embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tenha se firmado no sentido da irrecorribilidade de ato que meramente determina a devolução dos autos ao órgão julgador de origem, nos termos do art. 328 do RISTF, não se pode perder de vista que a aplicação da sistemática da repercussão geral pressupõe que o recurso extraordinário seja cabível e admissível. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIO FORMAL DO RECURSO. INVIABILIDADE DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. 



    O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, sem que se tenha notícia nos autos de sua posterior ratificação. 



    O entendimento desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão que julgou os embargos declaratórios, uma vez que estes interrompem o prazo para interposição do extraordinário. 



    A aplicação da sistemática de repercussão geral pressupõe que o recurso seja formalmente viável. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 497406 AgR, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 30.03.2011 - grifei)



    Não é por outro motivo que “o novo Código de Processo Civil, no § 2º do art. 1.036, prevê expressamente a possibilidade de se afastar o sobrestamento de recurso extraordinário intempestivo e, de imediato, assentar a não admissão do apelo interposto fora do prazo. Assim, é certo que a intempestividade do apelo extremo revela-se como óbice intransponível à submissão do recurso ao rito da repercussão geral” (RE 1157318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020 – grifei)



    A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO E INSUPERÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. No caso, o recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo e a parte não impugnou esse fundamento.



    3. A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade extrínseco insuperável. A inobservância do prazo de interposição do apelo extremo implica o não conhecimento do recurso e o reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão do Tribunal a quo, que, no caso, ocorreu em 06.12.2017.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1127475 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.09.2018 - grifei)



    No caso dos autos, conforme já observado no juízo que inadmitiu o extraordinário (eDOC 24), verifico que o recurso é intempestivo, porquanto interposto em 29.09.2020 (eDOC 22), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 19.06.2020 (eDOC 21, p. 1). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 22.06.2020 e o termo final é 06.07.2020.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 



    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.”



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Por fim, ressalto que esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que cabe ao recorrente comprovar, no ato da interposição do recurso, sua tempestividade em virtude de feriado local ou suspensão dos prazos processuais, ônus que a parte ora agravada não se desincumbiu no momento oportuno. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. O acórdão recorrido foi publicado em 27.04.2020 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 17.08.2020, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, vejam-se o ARE 1.340.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes. e o ARE 1.290.078-AgR-Segundo, Rel. Min. Nunes Marques.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1366731 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)



    Nesse sentido: (ARE 978.277AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016, e RE 454.239 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma DJe 14.10.2005).



    O recurso extraordinário é, pois, manifestamente intempestivo. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente